Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-71.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002975-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), WILSON LEMES DA FELICIDADE - CPF: 056.405.451-86 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL – NECESSIDADE –PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1002975-71.2020, ajuizada por WILSON LEMES DA FELICIDADE, julgou procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que deve ser deduzida do quantum indenizável a importância de R$ 5.670,00 (cinco mil seiscentos e setenta reais), paga pela via administrativa.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a parte apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 210508222)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que não pode ser obrigada a realizar o pagamento do valor total determinado em sentença (R$ 7.087,50), haja vista que o beneficiário já percebeu o quantum de R$ 5.670,00 pela via administrativa.

Com razão a apelante, pois, da análise minuciosa dos autos verifiquei que a seguradora colacionou ao processo comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 5.670,00 (cinco mil seiscentos e setenta reais) realizada na conta de titularidade do requerente, Banco 104, Agência 03435, conta 000000022530-0; referente à regulação do sinistro pela via administrativa. (ID. 210508178)

Assim, em rigorosa observância à vedação dada pelo princípio do enriquecimento sem causa, não há como deixar de deduzir do quantum indenizável os valores percebidos administrativamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ÔNUS DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO DÉPÓSITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a transferência eletrônica de valores para a conta corrente indicada pelo próprio credor, nos moldes e no prazo por ele especificados, o reconhecimento da quitação da dívida é medida que se impõe. 2. “A ausência de indicação, por parte do credor, do valor que entende devido (art. 896, parágrafo único, do CPC) impede o devedor de complementar o depósito (art. 899, caput, do CPC), caracterizando, assim, a mora accipiendi, que leva à procedência da ação. Precedentes do STJ” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 93514/2011 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 01/02/2012, Data da publicação no DJE 13/02/2012). (Ap 101713/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014)

Logo, a súplica recursal deve ser atendida, de modo a limitar a responsabilidade da seguradora, tão somente, ao saldo remanescente no valor de R$ 1.417,50 (mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para R$ 1.417,50 (mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024